Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INDICAR ONDE ESTÃO OS BENS SUJEITOS À PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MEDIDA COMPATÍVEL COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. A jurisprudência desta Primeira Turma Recursal entende que é possível a penhora de 10% dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. Precedente desta Turma: Acórdão n.o 1380267.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, ainda que os valores não excedam a 50 salários mínimos (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).

3. Cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao princípio da cooperação. E, além disso, a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de multa (artigo 774, inciso V, CPC), é totalmente compatível os princípios norteadores dos Juizados Especiais. Precedente: Acórdão n.o 1175212 da 1a Turma Recursal.

4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de confirmar a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal e determinar: a) o desbloqueio das verbas de caráter salarial do Agravante que superem o limite de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF; b) que eventuais penhoras no salário do devedor sejam limitadas a 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF, observando-se os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do EREsp n.o 1.874.222/DF; e c) a intimação da devedora para informar a localização e/ou a destinação de bens para a penhora, sob pena de ser considerada a conduta omissiva atentatória à dignidade da justiça, nos moldes do artigo 774, inciso V, do CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.